Tribunal: TJMT
Processo: 1079419-66.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079419-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANAINA DE LIMA SILVA - CPF: 029.162.561-48 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1079419-66.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079419-66.2023.8.11.0001

Recorrente:
Janaina de Lima Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – PROFESSOR PÚBLICO ESTADUAL - DIREITO AO
TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS -
FÉRIAS
ANUAIS DE 45 (QUARENTA
E CINCO) DIAS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A 30 (TRINTA) DIAS -
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04
-
CAUSA DE PEDIR DIVERSA - INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a caracterização da litispendência, é necessário que se reproduza ação que esteja em curso (artigo 337, §§ 1º e 3º do CPC) e, não havendo a mesma causa de pedir, não há que se falar na caracterização do instituto. Ausentes as condições de imediato julgamento, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do CPC, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1079419-66.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079419-66.2023.8.11.0001

Recorrente:
Janaina de Lima Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Janaina de Lima Silva
.

Ação:
de Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
233847668
):
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por litispendência com a demanda n.º
1001051-63.2022.8.11.0038 e condenou o autor recorrente em litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
233847675
)
:
a parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por
litigância de má-fé, bem como que seja afastada a litispendência.

Contrarrazões
(Id. 233847678): o estado recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1079419-66.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079419-66.2023.8.11.0001

Recorrente:
Janaina de Lima Silva.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Janaina de Lima Silva em
face
do
Estado de Mato Grosso
, objetivando
o pagamento
das férias e respectivo terço constitucional das férias

sobre os 15 (quinze) dias relativos ao meio do ano letivo
, sendo interposto
Recurso Cível Inominado pela parte autora, diante da sentença que reconheceu a litispendência destes autos com os de n.º
1001051-63.2022.8.11.0038

e
,
por essa, razão julgou extinto o feito.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, da litispendência.

O artigo 337, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil estabelece que a litispendência ocorre quando é proposta uma nova ação, idêntica à outra que já esteja em trâmite, do que se conclui que tal fenômeno processual somente ocorre quando a parte apresenta pretensão idêntica, contra o mesmo réu e cuja base seja, também, igual, ou seja, quando, em ambas as ações analisadas, tenham as partes, os pedidos e a causa de pedir exatamente iguais.

Do exame da ação n.º
1001051-63.2022.8.11.0038
, verifica-se que foi proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de receber os valores dos 30 (trinta) dias de férias e o respectivo terço constitucional, bem como do FGTS.

Já a presente ação foi proposta pela autora, também em face do Estado de Mato Grosso
,
com a finalidade de receber os valores referentes ao terço constitucional das férias no que tange aos 15 (quinze) dias de férias do meio do ano letivo
.

Da análise desta demanda e da ação n.º
1001051-63.2022.8.11.0038
, portanto, verifica-se que o objeto de ambas é distinto, considerando que se trata de causa de pedir diversa.

Logo, considerando que o objeto das demandas é distinto, tem-se a inocorrência da litispendência, razão pela qual a desconstituição da sentença de origem é medida que se impõe.

Em situações como a presente, já manifestou entendimento a nossa Colenda Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE LITIPENDÊNCIA – REJEITADA -INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O instituto de litispendência resta configurado quando há ação idêntica, com mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir pendente de julgamento, o que não é o caso dos autos, visto que a parte reclamante discute débitos diversos.
2. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 3. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1005619-67.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)”.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença de primeiro grau
, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 23/09/2024